Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA TORÁCICA ONCOLÓGICA. DEMORA. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente idosa de 76 anos, diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão (CID C34), em face de alegada omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Distrito Federal quanto à realização de cirurgia de lobectomia pulmonar oncológica. A impetrante, classificada com risco vermelho, alega demora excessiva na regulação, após 66 dias da solicitação do procedimento, e requer a determinação para realização da cirurgia em até 10 dias, em unidade pública ou, na ausência de disponibilidade, em unidade privada custeada pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) examinar a adequação da via eleita, à luz da alegada necessidade de dilação probatória; e (iv) apurar se houve violação a direito líquido e certo da impetrante à realização de cirurgia torácica.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira da impetrante, pessoa natural representada pela Defensoria Pública, amparada por documentação idônea e não impugnada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a omissão na prestação de serviços de saúde, por ser a autoridade responsável pela implementação das políticas públicas de saúde no âmbito distrital.
5. A alegação de inadequação da via eleita não se sustenta, pois os documentos anexados juntamente com a petição inicial são suficientes para que se analise a (in)existência da violação ao direito à saúde da impetrante, sendo prescindível a produção de outras provas.
6. O direito à cirurgia oncológica no SUS, ainda que amparado pelas Leis n. 12.732/2012 e 14.758/2023, deve respeitar os critérios técnico-administrativos estabelecidos pelo sistema de regulação, especialmente a ordem cronológica de pacientes dentro da mesma classificação de risco.
7. A intervenção judicial para determinar a realização imediata de cirurgia, com preterição de outros pacientes com igual prioridade, viola o princípio da isonomia, notadamente considerando a existência de 68 pessoas na mesma classificação e a ausência de indicação médica específica de risco iminente que afaste a excepcionalidade necessária à concessão da segurança.
IV. Dispositivo
8. Deferiu-se a gratuidade da justiça, rejeitaram-se as preliminares e denegou-se a segurança.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 § 3; Lei 12016/2009 1 6 § 3; CF 5 LXIX; Lei 12732/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757333, 0711337-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023; TJDFT, Acórdão 1986075, 0701135-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1968518, 0713033-53.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959815, 0744226-43.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951961, 0738929-55.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1743528, 0712659-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.